Tribunal: STF
Processo: Rcl 47401
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA OFENSA À SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 768. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte contra decisão da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 1021302-17.2021.4.01.3800, por suposta ofensa ao quanto decidido pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na STP nº 768.
    Relata o autor que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte, objetivando o fornecimento do medicamento Pirfenidona para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Relata que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito para a Justiça Federal, haja vista que o medicamento não estaria incluído na lista do SUS. Em face dessa decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, mediante o qual foi suspensa a inclusão da União no polo passivo.
    Discorre que o Município de Belo Horizonte ajuizou, então, a STP 768 perante este Supremo Tribunal Federal, tendo sido deferida a liminar pleiteada, para “sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1.0000.20.458246-4/001, em curso perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, para que decida acerca da responsabilidade da União para o fornecimento da prestação de saúde em tela, salientando estar mantida a obrigação de seu fornecimento pelo Município de Belo Horizonte e pelo Estado de Minas Gerais até eventual decisão ulterior do Juízo Federal competente”. Em que pese o deferimento da liminar, relata que o Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais determinou a remessa dos autos ao juízo estadual, em violação à decisão proferida na STP 768. Pondera que “se o pedido autoral veicular medicamento ou tratamento não incluídos na política pública (não padronizados), a União necessariamente deve integrar o polo passivo, uma vez que o Ministério da Saúde é quem detém competência para incorporação, exclusão ou alterações dos medicamentos e insumos”.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão da 7ª Vara Federal de Belo Horizonte, que determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual, em afronta à decisão da Presidência do STF proferida na STP 768.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, que determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, teria violado a decisão de minha lavra, proferida na STP 768. Neste feito, deferi medida liminar, para determinar a remessa do feito à Justiça Federal, para que decidisse acerca da responsabilidade da União para o fornecimento da prestação de saúde em tela. Verifico, por outro lado, que os autos foram devidamente remetidos à Justiça Federal e esta, por sua vez, suscitou conflito de competência negativo ao Superior Tribunal de Justiça, remetendo os autos ao juízo suscitado, apenas para aguardar decisão final do STJ, conforme se observa do seguinte trecho da decisão relcamada, in verbis: 
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, firmou a tese de que: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Assim, é solidária a responsabilidade da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção da saúde do cidadão. Contudo, o fato de haver a atuação administrativa descentralizada do Sistema Único de Saúde não exime este ou aquele ente federado de sua obrigação, podendo o adimplemento ser exigido de qualquer um destes entes federativos ou de todos. 
    Por outro lado, o entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG refere-se tão somente a medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, possuindo o medicamento postulado, qual, seja, Pirfenidona, registro na ANVISA. 
    A propósito, veja-se: 
    [...]
    Ante o exposto, e tendo em vista os termos da decisão inserida no ID 526934873, pág. 373/379, SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO ao Superior Tribunal de Justiça, com amparo no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 105, I, “d” da Constituição Federal. 
    Adote a Secretaria do Juízo as providências necessárias para instauração do presente conflito, expedindo ofício ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, instruindo-o com cópia da presente decisão, da petição inicial, da decisão que declinou da competência, da decisão do Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de tutela recursal. 
    Considerando o disposto no parágrafo quarto do artigo 64 do CPC/2015 (“Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”), fica mantida a tutela deferida nos autos, nos termos da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
    Por essa razão e pelos inúmeros incidentes que podem surgir no período até a decisão do presente incidente de conflito de competência, excepcionalmente, determino a imediata remessa dos autos ao Juízo Suscitado para que lá aguarde a decisão final por parte do e. S.T.J. ”
    Nada obstante a alegação do autor e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria quando do julgamento final da presente reclamação, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, violação da decisão liminar proferida na STP 768, na medida em que o juízo estadual cuja decisão foi impugnada naquele feito efetivamente remeteu o processo de origem à apreciação do competente juízo federal. Neste cenário, não se vislumbra fumus boni iuris na alegação formulada, razão pela qual inviável a concessão de tutela provisória de urgência na espécie, nos termos do que dispõe o caput do art. 300 do CPC. 
    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF c/c o art. 300, caput, do CPC. 
    Notifique-se a autoridade reclamada (Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais), para que preste as devidas informações (art. 989, I, do CPC).
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente